Tribunal: TJSP
Processo: 2227614-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE CONDENOU A AGRAVANTE A EFETUAR OS CÁLCULOS DOS VALORES DEVIDOS AO AGRAVADO, A TÍTULO DE DIFERENÇA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, COM BASE NA REMUNERAÇÃO AUFERIDA – DESCABIMENTO – SERVIDOR ADMITIDO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO, QUANDO JÁ EM VIGOR A LCM No 17/07 - NOVO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE CONDENOU A AGRAVANTE A EFETUAR OS CÁLCULOS DOS VALORES DEVIDOS AO AGRAVADO, A TÍTULO DE DIFERENÇA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, COM BASE NA REMUNERAÇÃO AUFERIDA – DESCABIMENTO – SERVIDOR ADMITIDO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO, QUANDO JÁ EM VIGOR A LCM No 17/07 - NOVO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DA PREFEITURA DE RIO CLARO QUE INSTITUIU REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTATUTÁRIO E NÃO MAIS PREVÊ O PAGAMENTO DA VANTAGEM NOS MOLDES EM FOI RECLAMADA – AGRAVO PROVIDO.